Tribunal: STF
Processo: AI 109311
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
CUJO VALOR DA CAUSA E INFERIOR A ALÇADA. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
REJEITADA. INOCORRENCIA DA ALEGADA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 380,
PORQUANTO O V. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DECIDIU SOBRE A PARTILHA DE
BENS ENTRE CONCUBINA, E SIM, QUE OS EMBARGOS NÃO SE CONSTITUEM
AÇÃO PROPRIA PARA AVALIAR A EQUITATIVIDADE DA PARTILHA.
INALTERABILIDADE DO OBSTACULO PREVISTO NO ART. 325, INC.VIII, DO
RI/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.